Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706838-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DELMA DE NORONHA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição e documentos constantes ao ID 28088761. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora